Tribunal: TJBA
Processo: 8045597-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045597-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU

AGRAVADO: DALILA CELINA MARQUES CORREIA

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TEMA 1081/STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido
está em conformidade com o Tema 1081 do STF.

2 -
O acórdão recorrido.
A Quarta Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município, mantendo decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a posse da agravada no cargo de Professora de Português – 20h, ao fundamento de que o cargo de Agente Penitenciário possui natureza técnica e de que a compatibilidade de horários foi demonstrada no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1081/STF que justifique o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1081/STF (ARE 1.246.685), que estabelece que as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos sujeitam-se, unicamente, à compatibilidade de horários verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.

5 - O Tribunal de origem examinou as particularidades das jornadas e concluiu pela viabilidade da acumulação. O agravante não demonstrou distinguishing entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1081; STJ, REsp nº 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp nº 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8045597-69.2022.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) Agravada
DALILA CELINA MARQUES CORREIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.